Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-98.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019096-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ROMARA REIS FRANCA GONDO - CPF: 775.570.691-53 (AGRAVADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA PELA BENEFICIÁRIA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (UNIMED CUIABA) – DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E/OU CUSTEIO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIDA –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO SISTEMA NACIONAL UNIMED.
URGÊNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 30810/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017). 2.
Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do procedimento cirúrgico de necessidade vital para o autor, tendo em vista a constatação lesão renal, endofítica, sugestiva de neoplasia, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1026374-27.2023.8.11.0041), ajuizada contra a embargante e também contra a UNIMED Rio – Cooperativa de Trabalho Médico por ROMARA REIS DE FRANÇA GONDO, deferiu pedido de tutela de urgência para compelir as Cooperativas/rés ao custeio/autorização do tratamento de fisioterapia indicado à autora/agravada por seus médicos assistentes, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. nº 78751195 dos autos de origem e Id. nº 125440667 dos presentes autos recursais).

A Cooperativa/agravante insiste na tese de que é parte ilegítima “
para figurar no polo passivo
” da lide face à “
ausência de vínculo contratual
”, e, sustentando tratar-se de “
matéria de ordem pública
”, reafirmando que “
a parte agravada não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela UNIMED Cuiabá, e sim de outra UNIMED, que no presente caso é a UNIMED Rio
” (sic – cf. Id. nº
194900153
- Pág. 4).

Em outra frente, insiste em que o quadro de saúde descrito na petição inicial não configurada hipótese de urgência ou emergência, mas sim de tratamento de caráter eletivo, uma vez que “
não há documento médico acostado aos autos que mencione expressamente o risco imediato, os únicos documentos apresentados dizem respeito ao diagnóstico, à realização de cirurgia e as guias de solicitação de sessões de fisioterapia”

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que
seja afastada o fornecimento das sessões de fisioterapia (sic – cf. Id. nº 194900153 - Pág. 16).

Nas contrarrazões, a autora/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 195361668).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Unimed Cuiabá reedita a tese de ser parte ilegítima para figurar no polo da lide considerando que o contrato de plano de saúde suplementar foi pactuado entre a agravada (Votorantim Cimentos) e a Unimed Rio.

Essa tese não é inédita, ao revés, sob minha relatoria, este eg. Tribunal já a rejeitou quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 75.300/2016, interposto pela Unimed Cuiabá sob os mesmíssimos fundamentos contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, agora, ela apenas reedita suas razões ao interpor o presente recurso, de modo que reporto-me aos fundamentos constante daquele julgado para repelir a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pela Unimed Cuiabá.

Transcrevo a ementa proferida no julgamento do RAI nº 75.300/2016:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTOMÉDICO - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - SISTEMA UNIMED - LEGITIMIDADE DAS UNIDADES REGIONAIS - COBERTURA DEVIDA – URGÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Contratado plano de saúde com abrangência nacional, qualquer das prestadoras de assistência médica integrantes da cooperativa tem legitimidade para prestar a cobertura médica prescrita ao usuário, sobretudo quando o quadro clínico apresentado é de urgência” (TJMT– 1ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 75.300/2016 – sob minha relatoria – Julgado em 30.01.2018 – DJe em 07.02.2018).

Acresço, ainda, que em coro, este eg. Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMPRESA DO MESMO GRUPO – TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA PELO MESMO FUNDAMENTO – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO ARBITRANDO ASTREINTES – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência” (N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021). 2- Deve ser afastada a alegada nulidade por ausência de regular citação, pois, por serem do mesmo grupo, e por ter a requerida UNIMED CUIABÁ apresentado contestação, não houveram vícios. 3- “O acórdão recorrido concluiu que não havia motivos para firmar a nulidade do processo por ausência de citação de uma das corrés, [...] pois tal empresa faz parte do mesmo grupo econômico de outra [...], razão por que cabível a aplicação da teoria da aparência. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o comando da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1308172/AP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 1013065-58.2020.8.11.0003 – Relª. Desª. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/11/2021 - DJE 23/11/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA OU ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA LOCAL – AFASTADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS SOBRE AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “A responsabilidade existente entre as Cooperativas de TrabalhoMédico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico. (...). Sentença mantida. (TJMT– Segunda Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 0023159-07.2016.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 29/09/2021 - DJE 01/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE PRÓSTATA – SOLICITAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM PET/CT-PSMA POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTODE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Unimed Cuiabá tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico “Unimed”, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que utilizam a mesma identificação, colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame de imagem PET/CT-PSMA, de necessidade vital para o autor, ora agravado, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022855-07.2022.8.11.0000 – Relª. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/02/2023 - DJE 06/03/2023)

E M E N T A: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE EXAME PET CT ONCOLÓGICO E DEMAIS PROCEDIMENTOS - RECUSA DA OPERADORA - INTERFERÊNCIA DAS APELANTES NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA - AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO - CUSTEIO DEVIDO - REEMBOLSO DOS GASTOS EFETUADOS EM RAZÃO DA NEGATIVA – PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DÚVIDA RAZOÁVEL - ART. 188, I, DO CC – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MULTA – RENIT ÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – QUANTIA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA – IMPORTÂNCIA APROPRIADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n. 608 do STJ). A fornecedora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Ademais, deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e compete ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1002690-78.2020.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 20/10/2021 - DJE 25/10/2021)

Quanto a alegação de que o tratamento requerido não é urgência, mas sim de tratamento eletivo, verifica-se que, o relatório médico, subscrito pela Dra. Maria Fernanda da Silva Ferreira (CRM/MT 7024), informa que a autora/agravada Romara é portadora de do Túnel do Carpo grau II/IV, e que, em decorrência disso realizou o tratamento cirúrgico, tendo recebido alta no dia 29/05/20203 (cf. Id nº 123602247 – Pág 45), daí porque foi solicitado
sessões de fisioterapia para o efetivo tratamento da agravada.

Não é demais reforçar que descabe à Cooperativa contestar o teor das informações prestadas pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, pois somente ele possui capacidade técnica e científica, e proximidade, para avaliar o real estado de saúde daquele e dizer qual o melhor tratamento aplicável à hipótese concreta.

Cuidando-se de urgência e emergência, hipótese corresponde a toda e qualquer situação em que o mal à saúde exponha o paciente a risco de (perder a) vida ou à grave lesão, não pode haver negativa unilateral e caprichosa de atendimento/cobertura pelo administrador do plano de saúde, ainda que, no “post factum”, e uma vez vitoriosa em última instância judicial, a Cooperativa possa recobrar valores ocasionalmente devidos.

Em situações de urgência e emergência não pode prevalecer qualquer cláusula contratual que restringe o atendimento, pois, do contrário, fica autorizada a ingerência jurisdicional para remover o óbice abusivo, inclusive com apoio nas regras e princípios da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024